Tribunal: TJSP
Processo: 1020396-74.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR.
Argumentos convincentes - Danos morais caracterizados - Inaplicabilidade, ao caso, do entendimento constante do verbete 385 da Súmula do C. STJ, porque a outra negativação do nome do autor é posterior às tratadas nos autos - Negativação

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR.
Argumentos convincentes - Danos morais caracterizados - Inaplicabilidade, ao caso, do entendimento constante do verbete 385 da Súmula do C. STJ, porque a outra negativação do nome do autor é posterior às tratadas nos autos - Negativação indevida - Danos morais "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 8.000,00, valor inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que bem observa as peculiaridades do caso e fins a que se destina tal verba.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020396-74.2019.8.26.0564, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANTÔNIO
MARCOS
APOLINÁRIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1020396-74.2019.8.26.0564 - Voto 40897
2
APELAÇÃO 1020396-74.2019.8.26.0564
APELANTE: ANTONIO MARCOS APOLINÁRIO
APELADA:
FINANCEIRA
ITÁU
CBD
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO 40897
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS,
COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - CARTÃO DE
CRÉDITO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO DO AUTOR.
Argumentos
convincentes
-
Danos
morais
caracterizados
-
Inaplicabilidade, ao caso, do entendimento constante do verbete 385 da
Súmula do C. STJ, porque a outra negativação do nome do autor é
posterior às tratadas nos autos - Negativação indevida - Danos morais
"in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 8.000,00, valor inferior ao
pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que bem
observa as peculiaridades do caso e fins a que se destina tal verba.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com pleito indenizatório cumulado, movida por ANTONIO MARCOS
APOLINÁRIO em face de FINANCEIRA ITÁU CBD S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Narrou o autor na inicial ser cliente da ré, tendo com ela
firmado contrato de cartão de crédito, e que em junho e agosto de 2018 recebeu
faturas com registro de transações que não realizou. Acrescentou que buscou
resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso e que, ao cabo, a
requerida indevidamente incluiu seu nome em bancos de dados de proteção ao
crédito, em relação a tais débitos que não reconhece.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1020396-74.2019.8.26.0564 - Voto 40897
3
sobreveio sentença de parcial procedência, para “declarar a inexistência do
débito descrito a pg. 02 e determinar o cancelamento da dívida e do
apontamento a ela resolvendo”. Em razão do recíproco decaimento, cada parte
saiu condenada a arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência, aos advogados dos respectivos
adversários (fls. 136/140).
Inconformado, o autor apela.
Em síntese, sustenta o recorrente que, diferentemente do que
entendeu o juízo sentenciante, sofreu danos morais indenizáveis. Diz que buscou
por inúmeras vezes resolver a questão na via administrativa, mas não obteve
sucesso. Afirma, também, que passou por situações constrangedoras, tendo de
lavrar Boletim de Ocorrência para salvaguarda de seus direitos e que “passou
pelo constrangimento de ter recebido inúmeras ligações e ainda não podendo
exercer o seu direito de compra tendo em vista que não possuía mais o crédito e
ainda ter passado por mal pagador”. Diz, também, que a honorária de
sucumbência devida em favor de seu advogado não poderia ter sido fixada na
sentença apenas em percentual do valor do débito declarado inexigível, mas sim
por equidade, nos termos do que determina a legislação de regência. Busca
provimento (fls. 151/162).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
171/175).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1020396-74.2019.8.26.0564 - Voto 40897
4
Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por autor
de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente, apenas para reconhecer a
inexigibilidade da dívida.
Na sentença não se reconheceu a existência de danos morais,
forte no entendimento constante no verbete 385 da Súmula do C. STJ, porque a
parte autora ostentava outra negativação de seu nome.
Pois bem.
Respeitado o entendimento adotado na r. sentença, convence a
argumentação do autor, ora apelante.
Colhe-se da Súmula do C. STJ, que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
No caso, o autor ostentava três negativações (fls. 27/28), duas
da Financeira Itaú, tratadas nos presentes autos (de 08 e 11 de junho de 2018), e
uma terceira, posterior, do Banco CSF (de 10 de julho de 2018).
Não havia, portanto, prévia negativação válida de seu nome,
de modo que, na inexistência de recurso da requerida em relação ao
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos tratados nos presentes autos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1020396-74.2019.8.26.0564 - Voto 40897
5
há outra solução senão que o reconhecimento da existência dos danos morais e
do respectivo dever de indenizar.
Assente-se que, porque indevidas as negativações tratadas nos
autos, não há sequer cogitar de ausência de comprovação de danos morais.
Conforme já se disse, cuidando-se “de indenização decorrente da inscrição
irregular no cadastro de inadimplentes, a exigência de prova de dano moral
satisfaz-se apenas com a demonstração da existência dessa anotação” (Apelação
0013829-10.2008.8.26.0068, 8a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Helio Faria,
j. em 29/08/2012). Em outras palavras, os danos suportados em casos que tais são
daqueles “cuja existência se presume de modo absoluto (iuris et de jure) e que,
por certo, dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da
desolação,
sendo
'da
natureza
das
coisas'”
(Apelação
0038753-
92.2011.8.26.0405, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Leonel Costa, j. em
23/08/2012).
Passa-se à análise do valor da indenização.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
padecimento sofrido. Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado: “Indenização Responsabilidade
civil. Dano moral. Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1020396-74.2019.8.26.0564 - Voto 40897
6
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não
sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a
obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
Ou seja, não se pode desconsiderar a pujança econômica da ré
e a necessidade, ainda que de maneira indireta, de que a indenização sirva como
meio de desestímulo a adoção de posturas como a presente. Consoante já decidiu
o col. Superior Tribunal de Justiça: “Na fixação do valor da condenação por
dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural
do causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido;
intensidade do dolo ou grau de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.]
efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na
comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também
pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, [g.n.]
sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos
injustificáveis” (REsp 355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro Filho, j. em
26/03/2002).
Atento a todos estes fatores entende-se de rigor a fixação da
indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor inferior ao almejado pela parte
autora (fl. 09), daí o só parcial provimento a seu recurso, mas que bem observa os
parâmetros acima indicados.
Tal importe há de ser corrigido da presente data (verbete 362
da Súmula do C. STJ), pelos índices da Tabela Prática deste e. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1020396-74.2019.8.26.0564 - Voto 40897
7
Justiça, e acrescido de juros de mora legais do evento danoso (primeira
negativação indevida - art. 398 do CC e verbete 54 da Súmula do C. STJ), por
se cuidar de responsabilidade civil extracontratual.
Integralmente vencida, a requerida arcará com as custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 12% (doze por
cento) do proveito econômico obtido pela parte autora (valor dos débitos
declarados inexigíveis, acrescido do valor da indenização por danos morais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está
o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho
percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se
verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica